Tribunal: STF
Processo: RE 1397139
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 7): 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. EXIGÊNCIA DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO FORMULADO. CDA REGULAR. PENALIDADE FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 NÃO DESRESPEITADA.



    1. A apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, que objetivavam a afastar a cobrança de multa administrativa imposta pelo CRF/RJ.



    2. A recorrente foi autuada por suposta violação ao art. 24 da Lei nº 3.820/60 c/c o art. 15, § 1º, da Lei nº 5.991/73 e art. 6º, I, da Lei nº 13.021/14, em razão da ausência de profissional farmacêutico durante o período de funcionamento da drogaria.



    3. O caso analisado nos autos não é de depósito prévio, mas pagamento de porte de remessa e retorno, amparado na Resolução nº 566/2012.



    4. A Resolução nº 566/2012 criou obrigação sem respaldo legal. As Leis nº 3.820/60, que regula a atuação dos CRF's, e nº 9.784/99, que trata do processo administrativo federal, não preveem a necessidade de pagamento para a interposição de recursos, sendo a gratuidade a regra. Esta Corte tem se manifestado no sentido da ilegalidade da cobrança de porte e remessa para o recebimento do recurso administrativo, feita pelo Conselho Regional de Farmácia. Precedentes desta Corte: TRF2/AC 0101159-21.2017.4.02.5101, rel. Des. Fed. Nizete Lobato Carmo, Sétima Turma Especializada, DJ-e 04/11/2019; e TRF2/AC 0018594- 97.2017.4.02.5101, rel. Des. Fed. Reis Friede, Sexta Turma Especializada, DJ-e 20/03/2019.



    5. A apelante não afirma que, efetivamente, apresentou recurso à decisão administrativa e teve seu acesso rejeitado por falta de pagamento. Para requerer a invalidação da multa seria necessário demonstrar o prejuízo efetivo, decorrente do obstáculo ao seu direito de recorrer administrativamente, o que não restou demonstrado. Em tais hipóteses, a jurisprudência não autoriza o reconhecimento da nulidade: STF/MS 26676, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje14/08/2014; STJ/AgRg nos EDcl no AREsp 1302348/MG, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 05/04/2019; e TRF2/AC 0509881-13.2016.4.02.5101,rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, Oitava Turma Especializada, DJ-e 18/06/2019.



    6. Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos de validade indicados no art. 2º, §5º, da LEF, não constituindo óbice para defesa da executada.



    7. Infração configurada. A inexistência de farmacêutico no estabelecimento no período no domingo, não foi afastada. Independentemente do horário ou forma de fiscalização, presencial ou a distância, o estabelecimento não apresentou outro profissional cadastrado no Conselho. Tal fato é suficiente para legitimar a autuação da apelante.



    8. Sobre a possibilidade de disponibilização da assistência profissional por meio de um canal de assistência virtual, 24 horas por dia, 7 dias por semana, embora se reconheça que tal ferramenta seja útil, é certo que não atende à literalidade do artigo 15, §1º, da Lei nº 5.991/73, que definiu que “a presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento”.



    9. Estando a dívida ativa revestida de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80, e não tendo logrado desconstituir os atos administrativos, inclusive por não trazer aos autos a decisão administrativa, ônus que competia ao embargante, o título executivo permanece hígido.



    10. Sentença mantida.



    11. Apelação conhecida e desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8) foram rejeitados (Doc. 9).



    No RE (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 11), a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu o art. 7º, IV, da Constituição. 



    Defende, em síntese, que “(...) o artigo 1° da Lei n° 5.724/71, que alterou o artigo 24, parágrafo único da Lei nº 3.820/60, ao fixar a multa administrativa em múltiplos do salário-mínimo, é inconstitucional (…)” (Doc. 11, fl. 8).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 13), a Vice-Presidência do Juízo local, inicialmente, negou seguimento ao RE por estar o acórdão recorrido em consonância com a tese fixada por esta SUPREMA CORTE no Tema 314 da repercussão geral (“É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo”).



    Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno (Doc. 14, fl. 7), ao qual foi negado provimento (Peça 15).



    Opôs-se, então, recurso de Embargos de Declaração (Doc. 16, fl. 9), que foram acolhidos com efeitos infringentes, admitindo-se o Recurso Extraordinário (Doc. 17, fl. 1).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, a parte autora, ora recorrente, opôs Embargos à Execução Fiscal postulando, dentre outros pedidos, a declaração da nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA 2724/18) em face de violação à jurisprudência pacificada desta SUPREMA CORTE e ao disposto no art. 7º, IV, da Carta Magna, “que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim” (fl. 29, Doc. 2).



    Afirma, em síntese, que as referidas CDA’s fundamentam-se na infração prevista no art. 24 da Lei 3.820/1960 - que na redação dada pelo art. 1º da Lei 5.724/1971, viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal, que, em sua parte final, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. 



    Para melhor compreensão, veja-se abaixo o teor das referidas normas:



    “Lei 5.724/1971:



    Art. 1º As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dôbro no caso de reincidência.



    Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.



    Constituição Federal:



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    […]



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”.



    Quanto à matéria, esta SUPREMA CORTE tem entendimento cristalizado na Súmula Vinculante 4 no sentido de que Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Nota-se que a jurisprudência reiterada desta CORTE é no sentido da vedação de utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo. No caso concreto, todavia, trata-se da fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, de forma que não se aplica a vedação imposta pelo art. 7º, IV, da CF, tampouco pela Súmula Vinculante 4.



    Esse entendimento ficou bem delineado no julgamento da ADI 4398, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 29/9/2020, em que esta SUPREMA CORTE declarou a constitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 11.719/2011: 



    Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 



    O acórdão paradigma ficou assim ementado:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE DEZ A CEM SALÁRIOS MÍNIMO AO ADVOGADO QUE ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE O PROCESSO, SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. CONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE VISA ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E O DIREITO INDISPONÍVEL DO RÉU À DEFESA TÉCNICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE”.



    No mesmo sentido, cite-se o seguinte trecho do voto da relatora, que bem especifica a diferença entre a utilização do salário mínimo como fator de indexação e sua utilização como parâmetro para aplicação de multa:



    “11. Também não se mostra incompatível com o inc. IV do art. 7º da Constituição da República, pelo qual vedada a vinculação ao salário mínimo “para qualquer fim”, a fixação do parâmetro quantitativo da sanção prevista no art. 265 do Código de Processo Penal em múltiplos do salário mínimo.



    Como esclarecem Estêvão Mallet e Marcos Fava, o que a Constituição veda no inc. IV do art. 7º é que o salário mínimo seja utilizado como indexador econômico. O objetivo da norma é preservar o poder aquisitivo do salário mínimo e possibilitar que seu valor seja aumentado acima da inflação:



    “Dadas a ampla finalidade do salário mínimo, que deve atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, e a regra de revisão anual do valor, com vistas à preservação do poder de compra, a Constituição vedou a sua utilização como indexador econômico. Evita-se, com tal providência, o desvio de finalidade do instituto, a fim de que se mantenha a busca da preservação do poder aquisitivo do salário mínimo, sem que isto repercuta em outras construções contratuais. O limite mencionado redundou na edição, pelo Supremo Tribunal Federal, da Súmula Vinculante n. 4, no que diz respeito à base de cálculo do adicional de insalubridade, que tinha por referência este valor (artigo 192, CLT). A proibição compreende, em primeiro lugar, o próprio Estado, impedido o Poder Legislativo de promulgar leis que indiquem o valor do salário mínimo como regra de revisão de quaisquer outros índices econômicos. Abrange também, de igual forma, os particulares, a quem não se permite a fixação de cláusula de reajustes contratuais com base na variação do salário mínimo. Eliminado o aproveitamento do salário como indexador, preservam-se os interesses dos trabalhadores que recebem mais do que o mínimo, porque seus contratos privados não serão tão onerados com o reajuste estabelecido por lei. De igual modo, assegura-se ao legislador a possibilidade de conceder aumentos reais ao valor do mínimo, para dar efetivo cumprimento aos objetivos constitucionais do instituto” (MALLET, Estêvão; FAVA, Marcos. “Comentário ao art. 7º, inciso IV”. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; Streck, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013).



    Nessa linha, embora haja precedentes em sentido contrário (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 31.3.2000; RE n. 445.282-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009), este Supremo Tribunal já decidiu que a vedação do inc. IV do art. 7º da Constituição não impede a fixação de multa em múltiplos do salário mínimo, pois o que se visa impedir nessa disposição constitucional é o seu uso como fator de indexação.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. C.F., art. 7º, IV. I. - O que a Constituição veda, no art. 7º, IV, é a utilização do salário-mínimo para servir, por exemplo, como fator de indexação. Precedentes do STF: AI 169.269-AgR/MG e AI 179.844-AgR/MG, Galvão, 1ª Turma; AI 177.959-AgR/MG, Marco Aurélio, 2ª Turma e RE 230.528-AgR/MG, Velloso, 2ª Turma. II. - Agravo não provido” (AI n. 387.594-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.6.2003).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Astreintes. Salário mínimo. Excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a proibição contida no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal visa evitar que o salário mínimo seja utilizado como fator de indexação, o que não ocorre no caso dos autos, em que o valor do referido salário foi utilizado apenas para fixar o valor de multa diária imposta como sanção pecuniária. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 781.820-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2012).



    Esse entendimento prevalece neste Supremo Tribunal, que tem fixado multas processuais em múltiplos do salário mínimo com fundamento no § 2º do art. 81 do Código de Processo Civil:



    “Agravo interno não conhecido, com aplicação, no caso de votação unânime (art. 1021, §§ 4º e 5º), da multa prevista no art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil, calculada à razão dois salários mínimos (MS nº 36051 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 03.09.2019)” (MS n. 36.910-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2020). 



    “Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração e, mercê do intuito protelatório da parte, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de dois salários mínimos (CPC/2015, artigo 81, § 2º, c/c artigo 1.026, § 2º)” (MS n. 36.390-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.4.2020).



    “Ante o exposto, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, voto pelo não provimento do presente agravo regimental, bem como, nos termos da fundamentação acima declinada, por aplicar à parte Agravante multa de 5 (cinco) salários mínimos, nos termos dos arts. 81, §2º e 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC” (ARE n. 1.212.133-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.2.2020).



    Assim, não se comprova inconstitucionalidade na previsão do art. 265 do Código de Processo Penal de que o valor da multa dele previsto seja fixado em múltiplos do salário mínimo. 



    11. Pelo exposto, julgo improcedente o pedido.



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes, em que esta SUPREMA CORTE afastou a aplicação da Súmula Vinculante 4, por não se tratar de utilização do salário mínimo como fator de indexação:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Súmula Vinculante nº 4. Ausência de violação. 4. Inexistência de divergência, uma vez que o ato reclamado não determinou a utilização do salário mínimo como indexador. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.” (ARE 1.078.032-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 17/9/2020)



    “EMENTA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. SALÁRIO MÍNIMO USADO APENAS PARA POSICIONAR SERVIDORA PÚBLICA REINTEGRADA EM QUADRO DE CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE INDEXAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE OS ATOS CONFRONTADOS. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em violação da Súmula Vinculante 4, uma vez que o salário mínimo não foi usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, mas apenas para posicionar servidora pública reintegrada em quadro de carreira. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 16.850 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2017)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão apontada como reclamada não utilizou o salário mínimo como indexador, mas, tão somente, aplicou o salário profissional, assim compreendido como o salário mínimo da categoria. 2. Agravo regimental, interposto em 12.9.2017, a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 25.180 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014). 2. agravo regimental desprovido”. (Rcl 19.130 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/03/2015)



    O acórdão recorrido segue esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente